Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado (agravante) até a quitação do débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a penhora do salário do devedor, ou, de modo subsidiário, se é cabível a redução do percentual de constrição aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e após inviabilizados outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. O agravante é militar da reserva do Exército e aufere remuneração líquida equivale a R$22.450,20 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos). Na hipótese, constata-se que foram esgotados os meios executórios ordinários para localização de bens dos executados, nos termos do precedente do c. STJ (EREsp n. 1.874.222/DF).
6. Considerando-se as circunstâncias peculiares do caso concreto, a manutenção da penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor (excluídos os descontos obrigatórios), apresenta-se razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda-se a subsistência do agravante, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.